Tribunal: STF
Processo: ARE 1340014
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N. 001/2014. CARGO DE PROFESSOR DA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. PREVISÃO EDITALÍCIA INICIAL DE QUINZE VAGAS. APROVAÇÃO DA AUTORA EM 39º LUGAR. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS PARA A FUNÇÃO DOCENTE. VAGAS DISPONIBILIZADAS ANUALMENTE SEM COMPROVAÇÃO DO CARÁTER DE TEMPORARIEDADE. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO, TAMBÉM, QUANTO A MUITAS DAS VAGAS, DO PRAZO DE CONTRATUALIDADE. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. TESE DEFINIDA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. TEMA 14 DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. CONFIRMAÇÃO DO JULGAMENTO DO RE N. 837.311/PI PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 784 DE REPERCUSSÃO GERAL. NOVA TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS REGIONAL. RESERVA DE 78 VAGAS PARA A 17ª REGIÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. 



    ‘1) A situação específica do quadro docente da Fundação Catarinense de Educação Especial - FCEE desponta manifestamente inconstitucional, no período de 2014 a 2018, por força da contratação irregular e reiterada de profissionais em caráter temporário, embora existente quantidade significativa de cargos efetivos vagos. 



    ‘2) Essa circunstância caracteriza preterição arbitrária e imotivada de candidatos aprovados no concurso público regido pelo Edital n. 001/2014, diante do comportamento expresso do Poder Público a revelar a inequívoca necessidade de nomeação durante o período de validade do certame (STF, RE n. 837311/PI, Tema n. 784 de Repercussão Geral, rel. Min. Luiz Fux, DJe 15.04.2016). 



    ‘3) Nesse panorama, considerando a demanda existente na Fundação, possuem direito subjetivo à nomeação os candidatos aprovados, segundo a ordem classificatória do concurso e observada a seguinte distribuição regional: [tabela às fls. 26-28 do acórdão]’ (TJSC, Incidente de Assunção de Competência n. 0301481-23.2015.8.24.0076, de Turvo, rel. Des. Jaime Ramos, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 23-10-2019).”



    Sustenta a recorrente violação dos arts. 2º e 37, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Aduz que “a Recorrida foi aprovada fora do número de vagas previstas (isso é incontroverso desde o requerimento inicial), sendo que os candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital têm mera expectativa de direito à nomeação, conforme entendimento firmado por esta Colenda Corte Superior em Repercussão Geral reconhecida no recurso extraordinário n. 837311 – Tema 784”.



    Salienta, ainda, que “não restou comprovado nos autos a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da FCEE, sendo assim o ato administrativo não pode ser considerado ilegal pelos motivos expostos”. 



    Decido.



    No que diz respeito ao direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, neste ponto, em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 784).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado. 



    No que se refere ao artigo 2º da Constituição Federal, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    No que tange às questões remanescentes, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da ocorrência ou não de preterição, bem como da existência de cargos efetivos vagos, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos e a análise das cláusulas do edital que regeu o certame, providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 454 desta Suprema Corte. Neste sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Direito à nomeação. Existência de cargos vagos a serem preenchidos. Contratação de empregados temporários. Preterição. Fatos e provas. Cláusulas do edital. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas do edital que rege o concurso público em questão. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.231.460/GO-AgR, Tribunal Pleno, Ministro Dias Toffoli - Presidente, DJe de 10/03/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. TEMA 784-RG. SÚMULA 279/STF. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Contudo, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.. Precedentes. 2. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita à agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.297.247/AC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 04/08/201).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.08.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO.CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATO À NOMEAÇÃO. CONCORRÊNCIA À VAGA RESERVADA ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. PRETERIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. TEMA 784. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à concorrência ou não do candidato à vaga reservada às pessoas portadoras de deficiência e à existência de preterição de forma arbitrária e imotivada do agravado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e do edital do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes. 3. A questão de fundo está sedimentada no julgamento do RE 837.311-RG, de relatoria do Min Luiz Fux (Tema 784), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, no sentido do reconhecimento do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, quando ocorrer a sua preterição de forma arbitrária e imotivada, como verificado no caso em análise pelas instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF” (ARE nº 1.144.925/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/02/2019).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema versado nos presentes autos: ARE nº 1.348.672/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/12/2021; ARE nº 1.335.658/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21/10/2021; e ARE nº 1.345.044/SC, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/09/2021.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente